Tribunal: STF
Processo: RE 1281336
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Os presentes recursos extraordinários foram interpostos, de um lado, por Rosângela dos Santos, e, de outro, pelo Instituto de Previdência do Município de São Paulo – IPREM e outro(a/s), contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está assim ementado:
    “APELAÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – Guarda civil municipal – Exercício em atividade insalubre e perigosa – Inexistência de regulamentação – Aplicação do artigo 57 da Lei nº 8.213/91 – Admissibilidade – Mora legislativa reconhecida – Precedentes do Colendo STF e deste Egrégio Tribunal de Justiça – Decisão com efeito ‘erga omnes’ – Direito à contagem do tempo de serviço prestado no cargo de guarda civil municipal, para fins de concessão de aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade – A Administração Pública deve verificar se a servidora preenche os demais requisitos legais para a aposentadoria especial – ABONO DE PERMANÊNCIA – Benefício concedido aos servidores públicos que tenham preenchido as exigências para a aposentadoria voluntária e a responsável pelo pagamento é a Fazenda Municipal. Recurso provido.” 
    As partes ora recorrentes, ao deduzirem os apelos extremos em questão, sustentaram que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cabe registrar, desde logo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1.215.727-RG/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema nº 1.057/RG, reconheceu existente a repercussão geral da matéria constitucional igualmente versada na presente causa, e, na mesma oportunidade, reafirmou a jurisprudência desta Corte sobre o tema, nele fixando tese assim consubstanciada: “Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal” (grifei).
    É preciso salientar, por oportuno, que os eminentes Ministros desta Suprema Corte têm determinado a incidência da sistemática da repercussão geral, inclusive quando houver julgamento sobre o mérito da matéria cuja transcendência foi reconhecida (ARE 855.723-AgR-segundo- -ED/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – RE 606.915/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 607.501/SE, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 907.942/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 1.029.168/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.).
    Isso significa que se impõe, quanto ao Tema nº 1.057/RG, nos termos do art. 328 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator